Tribunal: TJES
Processo: 5008394-35.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008394-35.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATIVE REPRESENTACOES DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008394-35.2022.8.08.0035

APELANTE: ATIVE REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES FIXADAS NO TEMA 618/STJ ÀS PESSOAS JURÍDICAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ative Representações de Alimentos Ltda em face de sentença que, nos autos de ação de restituição de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) cumulada com repetição de indébito ajuizada contra Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da cobrança da tarifa contratual. A apelante sustentou a ilegalidade da TAC, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a repetição em dobro do indébito e a reforma dos ônus sucumbenciais. O apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal e impugnou a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça já deferido em primeiro grau; (iii) determinar se a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita apresentada apenas em contrarrazões encontra-se preclusa; e (iv) definir se é válida a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito em contrato bancário firmado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal resta observado quando as razões da apelação enfrentam diretamente os fundamentos determinantes da sentença, ainda que haja reprodução de argumentos anteriormente deduzidos, desde que seja possível identificar o inconformismo e a pretensão de reforma do julgado.

4. A recorrente carece de interesse recursal quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, pois o benefício já havia sido expressamente deferido pelo juízo de origem e permaneceu hígido durante toda a tramitação processual.

5. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deve ser apresentada na primeira oportunidade de manifestação da parte contrária, nos termos do art. 100 do CPC, sob pena de preclusão temporal e consumativa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as restrições à cobrança da TAC fixadas para contratos celebrados com pessoas físicas não se aplicam automaticamente às pessoas jurídicas.

7. As tarifas bancárias cobradas em contratos celebrados com pessoas jurídicas podem ser livremente pactuadas quando houver previsão contratual expressa, ausência de vedação normativa do Conselho Monetário Nacional e autorização do contratante.

8. O financiamento contratado para fomento de atividade empresarial afasta a caracterização da pessoa jurídica como destinatária final do serviço, limitando a incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor em relação às tarifas administrativas regularmente pactuadas.

9. A cláusula contratual que prevê a cobrança da TAC no valor de R$ 1.528,75 revela-se válida, pois foi livremente pactuada em Cédula de Crédito Bancário firmada pela empresa apelante, sem demonstração de abusividade quantitativa ou desproporcionalidade.

10. A Tarifa de Abertura de Crédito remunera serviços de análise de risco, conferência documental e diligências iniciais relacionadas à concessão do crédito, não configurando cobrança por serviço inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos anteriormente deduzidos não viola o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

2. Inexiste interesse recursal quanto a pedido já integralmente deferido pelo juízo de origem.

3. A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada fora da oportunidade prevista no art. 100 do CPC encontra-se preclusa.

4. A cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito em contratos bancários firmados com pessoa jurídica é válida quando houver previsão contratual expressa e ausência de vedação normativa do Conselho Monetário Nacional.

5. O contrato de crédito celebrado para fomento de atividade empresarial afasta a incidência irrestrita das limitações consumeristas aplicáveis às tarifas bancárias cobradas de pessoas físicas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 100, 507 e 1.010. Lei nº 4.595/1964, art. 4º, IX. Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 30.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.186.509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 10.10.2018; STJ, REsp 2.182.174/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJEN 27.03.2025; STJ, REsp 2.104.438/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 27.09.2024; STJ, REsp 2.035.279/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 30.08.2024; STJ, REsp 1.251.331/RS, Tema 618.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
ATIVE REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA (Leonardo Ferreira Fadini - ME)
ver reformada a sentença (ID 19262277) que, em sede de ação de restituição de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) com repetição de indébito ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) o deferimento tácito do benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) a ilegalidade da cobrança da TAC, por ausência de previsão normativa e por não corresponder à prestação de serviço efetivo, configurando enriquecimento sem causa; (iii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e das súmulas do STJ que vedam tal tarifa; (iv) a necessidade de repetição em dobro do valor indevidamente pago; e (v) o cabimento da inversão do ônus de sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios em favor de sua patrona.

O apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade, alegando que o recurso não rebate especificamente os fundamentos da sentença; e impugna o pedido de justiça gratuita, afirmando que a recorrente possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. No mérito, defende a legalidade da tarifa pactuada e a ausência de má-fé.

I — PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Conforme relatado, o apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o argumento de que as razões do apelo não enfrentariam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a repetir teses genéricas.

Na esteira da compreensão firmada pelo C. STJ, "em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também consolidou o entendimento de que a repetição de argumentos anteriormente elencados não implica, por si só, ofensa ao referido princípio, desde que seja possível extrair da peça recursal o inconformismo com a decisão e os motivos para sua reforma. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Da análise das razões recursais, verifica-se que a apelante,
Ative Representações de Alimentos Ltda
, logrou êxito em confrontar os fundamentos determinantes da sentença prolatada.

Diferentemente do alegado pelo banco recorrido, o inconformismo não se limitou a uma reprodução mecânica, mas insurgiu-se de forma direta contra a
ratio decidendi
do juízo
a quo
— que havia considerado válida a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) pelo simples fato de o contrato ter sido firmado por pessoa jurídica.

Com efeito, a recorrente atacou a premissa de validade da cobrança, defendendo a ilegalidade da referida tarifa sob a ótica da abusividade consumerista e da ausência de contraprestação efetiva de serviço individualizado, mesmo em relações empresariais.

Permitiu-se, assim, a exata compreensão da controvérsia e dos motivos pelos quais se pleiteia a reforma integral do julgado para declarar a nulidade da cláusula correspondente.

Portanto, entendo que o requisito afeto à regularidade formal encontra-se plenamente cumprido, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (SUSCITADA DE OFÍCIO)

Verifico que a apelante postula, em suas razões recursais, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita sob o fundamento de deferimento tácito.

Contudo, compulsando detidamente os autos, observa-se que a referida benesse foi expressamente deferida pelo juízo de origem por meio da decisão de ID 15048296, ainda na fase inicial do certame, e mantida incólume ao longo de toda a tramitação processual, inclusive na sentença hostilizada.

Como se depreende, a pretensão da recorrente já se encontra plenamente satisfeita, uma vez que o benefício da gratuidade de justiça, uma vez concedido, estende-se a todas as instâncias e a todos os atos do processo, até que seja formalmente revogado.

Ora, considerando que o interesse recursal é um requisito intrínseco de admissibilidade — consubstanciado no binômio necessidade e utilidade —, carece de tal pressuposto a parte que busca a reforma de uma decisão em ponto que já lhe foi favorável ou pleiteia algo que já possui.

A esse respeito, a jurisprudência pátria é pacífica ao atestar a inadmissibilidade do recurso por ausência de interesse quando o pleito já foi deferido:

[...]
A pretensão recursal de concessão da gratuidade de justiça revela-se prejudicada por ausência de interesse recursal, uma vez que tal benefício já foi deferido pelo juízo de origem.
[...] Não há interesse recursal quando o pedido formulado já foi atendido na sentença recorrida. (TJMG; APCV 5018726-91.2024.8.13.0701; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 10/03/2026; DJEMG 16/03/2026).

[...]
Pedido de concessão da justiça gratuita. Não conhecido. Ausência de interesse recursal. Pleito já deferido pelo juízo de origem.
[...] (TJAL; AC 0737273-35.2023.8.02.0001; Rel. Des. Orlando Rocha Filho; DJAL 05/08/2024).

[...]
Não deve ser conhecido o apelo no ponto referente à Assistência Judiciária Gratuita, por ausência de interesse recursal, pois o benefício havia sido concedido em agravo anterior e foi mantido pela sentença.
[...] (TJSC; ApCiv 5009922-65.2025.8.24.0064; Rel. Des. Silvio Franco; Julg. 10/03/2026).

Portanto, sendo o recurso via inadequada para ratificar o que já fora obtido, a pretensão recursal neste tópico revela-se manifestamente inútil.

Isso posto,
SUSCITO DE OFÍCIO
a preliminar de ausência de interesse recursal para
CONHECER APENAS EM PARTE
do recurso interposto, não conhecendo da insurgência quanto à assistência judiciária gratuita.

DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES

Conforme relatado, o banco apelado sustenta, em suas contrarrazões, que a documentação colacionada pela recorrente seria insuficiente para autorizar a concessão da gratuidade de justiça, alegando que o valor das parcelas do contrato discutido demonstraria capacidade financeira incompatível com a benesse.

Nada obstante, verifica-se que a assistência judiciária gratuita foi expressamente deferida à parte autora por meio da decisão de ID 15048296, ainda na fase inicial do processo, momento em que foi determinada a citação do polo passivo.

Tendo como ponto de partida tal premissa, era ônus da instituição financeira, ora apelada, impugnar o benefício na primeira oportunidade de manifestação nos autos — qual seja, a contestação —, nos exatos termos do
art. 100 do Código de Processo Civil
:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

No caso em testilha, o réu apresentou sua peça de defesa (ID 19262243) sem verberar a concessão da gratuidade. Ao silenciar no momento oportuno, permitiu que a matéria fosse atingida pelo fenômeno da preclusão temporal e consumativa, sendo inviável a sua rediscussão nesta fase recursal, conforme consolidada orientação dos Tribunais pátrios:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra a sentença parcialmente procedente que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios de um dos contratos em discussão, com base na média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e determinou a repetição do indébito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Em debate: (i) utilização das séries temporais vinculadas à renegociação de dívidas; (ii) aplicação da Resolução CMN nº 4.854/2020 para aferição da legalidade da taxa de juros remuneratórios; e (iii)
concessão da Assistência Judiciária Gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4.
Impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita: Preliminar em contrarrazões. Via inadequada. Parte que não impugnou a concessão em sede de contestação (art. 507 do CPC). Benesse concedida no despacho que determinou a citação da parte Ré. Preclusão evidenciada.
[...] (TJSC; ApCiv 5106242-38.2024.8.24.0930; Sexta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. André Alexandre Happke; Julg. 27/11/2025; Publ. 29/11/2025)

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 100 DO CPC. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE FATOS E FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE PROVA DA AUSÊNCIA DE DEFEITO OU CULPA EXCLUSIVA DE OUTREM. OPERAÇÃO BANCÁRIA. REALIZAÇÃO MEDIANTE FORNECIMENTO DA DADOS PESSOAIS PELA VÍTIMA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. A apresentação dos fatos e fundamentos pelo quais a parte se insurge contra a decisão recorrida é suficiente para a observância do princípio da dialeticidade recursal.
Deferida a assistência judiciária, deve a impugnação a tal benefício ser apresentada dentro do prazo previsto no art. 100 do CPC, sob pena de preclusão.
Inexiste falha na prestação de serviço em operação bancária realizada mediante o fornecimento de dados pela vítima ao terceiro estelionatário. (TJMG; APCV 5003529-41.2024.8.13.0105; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira; Julg. 12/11/2025; DJEMG 13/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE GUARDA COMPARTILHADA. 1.
Assistência Judiciária Gratuita concedida ao apelado. 1.1. Ausência de impugnação oportuna pela parte contrária. 1.2. Inteligência dos arts. 100 e 101 do CPC. 1.3. Insurgência em sede de apelo que não está fundamentada em fatos novos. 1.4. Preclusão reconhecida.
2. Honorários sucumbenciais devidos em favor do patrono das rés. 2.1. Pleito de majoração. 2.2. Descabimento. 2.3. Aplicação do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. 3. Sentença confirmada. Apelo desprovido. (TJRS; AC 5003070-91.2022.8.21.0006; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 15/01/2025; DJERS 15/01/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em Exame:Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, art. 485, IV, do CPC, por falta de pagamento das custas processuais. A parte autora alega hipossuficiência financeira e pleiteia a concessão de Assistência Judiciária Gratuita. II. Questão em Discussão:A questão em discussão consiste em (I)
a possibilidade de concessão de Assistência Judiciária Gratuita após a sentença e (II) a análise da preclusão em relação à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judicial.
III. Razões de Decidir:
Concedida a Assistência Judiciária Gratuita com efeitos ex nunc, mas o recurso não foi conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. A decisão que indeferiu a gratuidade judicial não foi impugnada oportunamente, configurando preclusão.
lV. Dispositivo e Tese:Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1.
A concessão de Assistência Judiciária Gratuita após a sentença não possui efeitos retroativos. 2. A preclusão impede a rediscussão de decisão não impugnada no momento oportuno
. (TJSP; Apelação Cível 1016738-32.2023.8.26.0037; Relator (a): Rui Porto Dias; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 2); Foro de Araraquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2025; Data de Registro: 30/01/2025)

Importante salientar, porém, que o apelado não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de fato superveniente ou alteração na situação socioeconômica da recorrente que justificasse o exame da matéria neste grau de jurisdição.

Portanto, diante da extemporaneidade da manifestação,
REJEITO
a impugnação apresentada e mantenho hígido o benefício da gratuidade de justiça à apelante.

MÉRITO

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a restrição à cobrança da TAC, consolidada no REsp 1.251.331/RS (Tema 618/STJ), limita-se estritamente aos contratos firmados com pessoas físicas.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da Tarifa de Abertura de Crédito em relação jurídica bancária na qual o contratante é pessoa jurídica (ME/EIRELI).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de tarifas bancárias em face de pessoas jurídicas não foi objeto de padronização ou proibição pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), podendo ser livremente pactuadas. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO TOMADO PARA FOMENTO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CDC. INAPLICABILIDADE.
2. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O empréstimo tomado pela pessoa jurídica foi utilizado para fomento da sua atividade empresarial, direcionado à obtenção de lucro, o que afasta o conceito de destinatário final do bem ou serviço.
2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a cobrança de tarifas bancárias em face de pessoas jurídicas não foi regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, de modo que podem ser livremente cobradas as tarifas, desde que contratualmente previstas ou solicitado ou autorizado o respectivo serviço pelo usuário, sendo este o caso dos autos.
3. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.182.174/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO AVALISTA QUE INTEGROU O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. NATUREZA MISTA DE MATÉRIA DE AMPLA DEFESA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO EXIGIDO DO AVALIZADO. IMPOSSIBIDADE DE PROCESSAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUANDO NÃO APRESENTADO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE O EMBARGANTE ENTENDE CORRETO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇAS DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) E DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO/TARIFA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE QUALQUER NATUREZA (TAC/CAC) EM CONTRATOS FIRMADOS COM PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Ação de embargos à execução, ajuizada em 02/07/2019, do qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/07/2023 e concluso ao gabinete em 31/10/2023. 2.O propósito recursal consiste em definir (i) se o avalista detém legitimidade para propor de embargos à execução com pedido de revisão contratual e (ii) se possível, em contratos firmados com pessoas jurídicas, a cobrança das Tarifa de emissão de carnê (TEC) e de Abertura de Crédito (TAC) /Tarifa de Operações de Crédito de Qualquer Natureza (CAC). (...)
7. Possibilidade de cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito/ Tarifa de Operações de Crédito de Qualquer Natureza (TAC/CAC) em contratos bancários firmados com pessoa jurídica. Ausência de norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Precedentes.
(...) (REsp n. 2.104.438/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

BANCÁRIO. ARRECADAÇÃO E REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.
TARIFA BANCÁRIA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA.
PREVISÃO CONTRATUAL. ISENÇÃO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURADA. 1. A questão controvertida consiste em definir a legalidade da cobrança de tarifa bancária pela Caixa Econômica Federal para transações de valores provenientes da arrecadação de contribuição sindical. 2. Nos termos dos artigos 586 a 589 da Consolidação das Leis do Trabalho, cabe à CEF a arrecadação, o processamento e o repasse das contribuições sindicais às Confederações, às Federações e aos Sindicatos, segundo percentuais predefinidos e observadas as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho. 3. A cobrança de tarifa bancária não viola o artigo 609 da Consolidação das Leis do Trabalho, porquanto não possui natureza tributária, limitando-se à remuneração de serviço contratual previsto e prestado.
4. A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser examinada à luz da Lei nº 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts. 4º, IX, e 9º). 5. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução CMN nº 3.919/2010, que manteve, na espécie, a mesma essência do regramento anterior (Resolução CMN nº 3.518/2007). As tarifas relativas a serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que contratualmente previstas ou previamente autorizados ou solicitados pelo cliente ou usuário. 6. Hipótese em que a instituição financeira exige o pagamento de tarifa contratualmente prevista decorrente de serviço prestado.
7. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.035.279/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

A
ratio decidendi
reside no fato de que o empréstimo tomado para fomento de atividade empresarial retira a natureza de “destinatário final” da empresa, afastando a aplicação protetiva irrestrita do CDC quanto a tarifas administrativas, desde que previstas no contrato.

Como se depreende, a conclusão baseia-se na interpretação do art. 4º, IX, da Lei nº 4.595/1964 e da Resolução CMN nº 3.919/2010, a qual manteve a liberdade de cobrança para serviços prestados a pessoas jurídicas quando previamente autorizados ou previstos contratualmente.

No caso, observa-se que a cláusula 14.1 da Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente a incidência da taxa no valor de R$ 1.528,75. A apelante, enquanto pessoa jurídica (ME), assinou o instrumento livremente para investimento em sua atividade econômica. Não restou demonstrada abusividade quantitativa, uma vez que o valor representa menos de 2% do montante total financiado.

Ademais, não prospera a tese de “serviço não prestado”, pois a tarifa visa remunerar as diligências de conferência de documentos e análise de risco específicas do início do relacionamento comercial.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a pactuação é válida entre as partes, não configurando enriquecimento sem causa ou nulidade de cláusula.

Em face do exposto, conheço em parte

do recurso interposto por
ATIVE REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC tendo em vista que os honorários advocatícios já foram fixados no percentual máximo (20% do valor da causa).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento.